Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714372-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA AGRAVADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Diante da proximidade do julgamento do presente recurso, intime-se o agravante para se manifestar, em 24 (vinte e quatro) horas, sobre a petição e documentos apresentados pela parte agravada (ID n. 18957773). Brasília, 25 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10